Tribunal: TJSP
Processo: 1003201-34.2024.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. Falta de interesse processual. Desnecessidade de intervenção judicial. Regra do artigo 10, caput, do Decreto-lei no. 3.365/41. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, que merece subsistir.
Recurso não provido.